Tribunal: CARF
Processo: 15504.722948/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Data do fato gerador: 08/09/2009, 17/09/2009, 23/09/2009
OPERAÇÕES DE CRÉDITO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722948/2013-49
ACÓRDÃO
3101-004.581 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MVR PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 08/09/2009, 17/09/2009, 23/09/2009
OPERAÇÕES DE CRÉDITO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o
mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Eduardo Gargiulo Ornelas
Santiago, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha,
Renan Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.581 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722948/2013-49
2
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE):
Trata-se de Auto de Infração de IOF lavrado contra a pessoa jurídica MVR
PARTICIPAÇÕES S/A, para verificar a regularidade dos recolhimentos do IOF
referente aos fatos geradores ocorridos em 08/09, 17/09 e 23/09/2009, tendo
resultado na constituição do crédito tributário abaixo especificado:

I. Do procedimento fiscal
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 8/14, mediante análise
dos documentos apresentados em resposta ao Termo de Início do Procedimento
Fiscal (TIPF), verificou-se que a interessada informou na DIPJ ano-calendário 2009,
Ficha 36 A - linha 16, créditos com pessoas ligadas (Físicas/Jurídicas) no valor de
R$ 15.000.000,00.
Nos registros contábeis constatou-se que foram contabilizados no ativo da
empresa, na conta 1.8.8.92.00-408 "Contrato de Mútuo - Comercial Mineira", três
(03) lançamentos nos valores de R$ 10.000.000,00, R$ 4.000.000,00 e R$
1.000.000,00, totalizando R$ 15.000.000,00.
Em resposta ao item 09 do TIPF, em que foram solicitados os contratos de
empréstimo/mútuo, a contribuinte informou que, no AC 2009, foram formalizados
3 (três) contratos de mútuo, tendo apresentado à fiscalização as respectivas
cópias (fls. 45/47).
Da análise dos referidos contratos, datados em 08/09/2009, 17/09/2009 e
23/09/2009, verificou-se que a autuada figurava como Mutuante e, como
Mutuária, a empresa COMERCIAL MINEIRA, S/A. De acordo com os seus termos, a
Mutuante concedeu à Mutuária empréstimo em moeda corrente nos valores,
respectivamente, de R$ 10.000.000,00, R$ 4.000.000,00 e R$ 1.000.000,00, e o
prazo de duração dos contratos era por tempo indeterminado, obrigando-se a
Mutuária a liquidar tais empréstimos quando a Mutuante solicitasse, mediante
aviso com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência.
O fundamento utilizado pela autoridade fiscal para a incidência do IOF sobre os
mútuos entre pessoas jurídicas ou entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, assim
como para a definição da base de cálculo e alíquotas incidentes, compreendeu o
art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, e o Decreto n° 6.306, de 2007.
Pontuou que, para a definição da base de cálculo do IOF, é necessário identificar a
modalidade da operação contratada, que pode ser por crédito fixo ou crédito
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.581 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722948/2013-49
3
rotativo. Nos Contratos de Mútuo analisados pela Fiscalização, constatou-se que
os valores foram concedidos em parcela única, ficando, por conseguinte,
evidenciado que foi adotada a modalidade de crédito fixo.
Tendo em vista os contratos de mútuo analisados e os valores escriturados e
contabilizados na conta 1.8.8.92.00-408 "Contrato de Mútuo - Comercial Mineira",
ficou constatada a ocorrência do fato gerador do IOF, na modalidade de crédito
fixo.
Na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF ano-calendário
2009 não foram declarados débitos de IOF e também não constam recolhimentos
do tributo, conforme verificação nos sistemas internos da RFB.
Pelo exposto, o Auditor-Fiscal concluiu que houve infringência da legislação do IOF
pela falta de recolhimento do tributo, tendo a contribuinte incorrido na infração
de "FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO,
CAMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS, OU VALORES MOBILIÁRIOS", posto
que não foram declarados e recolhidos os valores do referido tributo.
A alíquota e base de cálculo foram assim definidas:

II. Da impugnação
Cientificada da autuação em 22/03/2013, a autuada apresentou a impugnação de
fls. 55/67 em 23/04/2013, na qual arguiu, em suma, que celebrou contrato,
chamado equivocadamente "mútuo", no momento em que transferiu recursos
financeiros à conta contábil da empresa Comercial Mineira S.A., a qual, possui os
mesmos controladores da Impugnante. No entanto, a real finalidade de tal
transferência nunca foi a de emprestar dinheiro à empresa coligada, mas tão-
somente de que as mesmas gerissem de forma mais econômica os seus recursos
financeiros, já que ambas pertencem a um mesmo grupo econômico.
Acrescentou que, ao contrário do que afirma a Fiscalização, as operações
realizadas pela Impugnante não se equiparam às operações de mútuo que, nos
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.581 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722948/2013-49
4
temos da legislação, atraem a incidência do IOF. Isto porque os contratos de
mútuo, via de regra, são onerosos e, para tanto, se estabelecem os juros como
forma de sua remuneração, enquanto que aqueles celebrados com sua coligada
não contêm qualquer cláusula nesse sentido, o que, por si só, já seria um motivo
para descaracterizar os supostos contratos de mútuo e a consequente cobrança do
IOF.
Alegou, ainda, que os contratos de conta corrente, como os que foram
efetivamente celebrados no caso concreto, pressupõem diversas operações em
série e recíprocas entre as partes, que não se liquidam imediatamente e são
anotadas em contas de partidas de débitos e créditos. Assim, durante a vigência
do contrato de conta corrente nenhuma das partes pode se julgar credora ou
devedora na operação, pois essa averiguação somente será possível no momento
do encerramento da conta contábil.
E, no caso concreto, o suposto empréstimo nunca foi pago pela Comercial Mineira
S/A, que era acionista da MVR Participações e acabou por incorporá-la em sua
totalidade, o que demonstra, com clareza, a inexistência de mútuo, a ensejar a
incidência do IOF, mas, ao contrário, comprova a simples transferência de recursos
financeiros entre empresas coligadas, para uma melhor gestão patrimonial.
Postulou a interessada a suspensão da cobrança do imposto até o julgamento do
Recurso Extraordinário n° 590.186-6/RS, cuja repercussão geral foi reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal na forma do art. 543-B do CPC, no âmbito do
controle difuso de constitucionalidade. Discute-se a incidência do IOF nos
contratos de mútuo firmados entre empresas que não sejam instituições
financeiras, pelo que entende que não pode ser compelida a recolher um imposto
nos moldes de um dispositivo cuja constitucionalidade seja objeto de Recurso
Extraordinário que será julgado em sede de Repercussão Geral.
Entende, assim, que, no mínimo, até que se pacifique o entendimento sobre a
matéria, a cobrança em tela deve permanecer suspensa, sob pena de
recolhimento de um valor que provavelmente será considerado indevido em breve.
Por fim, apresentou os seguintes pedidos:
Diante do exposto, requer-se a procedência da presente Impugnação ao Auto de
Infração, com o imediato cancelamento do suposto débito de IOF, tendo em vista as
operações realizadas pela Impugnante em seu grupo empresarial não se equiparam
a operações de mútuo, ou quaisquer outras operações de crédito, aptas a ensejar a
incidência do IOF.
Na eventualidade de se entender de forma diversa, requer-se, ao menos, a
suspensão do presente Processo Administrativo até que p STF decida o RE n°
590.186, aplicando-se o entendimento que ali se firmar.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), por meio
do Acórdão no 08-49.733, de 29 de novembro de 2019, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.581 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722948/2013-49
5
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF
Data do fato gerador: 08/09/2009, 17/09/2009, 23/09/2009
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS VINCULADAS.
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário,
sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição
financeira nem entidade a ela equiparada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente MVR Participações S/A interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos expostos na impugnação e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
Diante do exposto, a Recorrente requer a procedência do Recurso Voluntário para
que seja reformado o acórdão ora recorrido, determinando-se o imediato
cancelamento do suposto débito de IOF, tendo em vista que as operações
realizadas pela Recorrente com sua coligada não se equiparam a operações de
mútuo ou quaisquer outras operações de crédito aptas a ensejar a incidência do
IOF.
Na eventualidade de se entender de forma diversa, requer-se, ao menos, a
suspensão do presente Processo Administrativo até que p STF decida o RE no
590.186 (Tema 104 da Repercussão Geral).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA NATUREZA DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS E DA INCIDÊNCIA DO IOF
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera as alegações de que celebrou
contratos equivocadamente denominados de mútuo, sendo que a real finalidade de tais
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.581 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722948/2013-49
6
transferências nunca teria sido a de emprestar dinheiro à empresa coligada, mas tão-somente de
que as referidas empresas gerissem de forma mais econômica os seus recursos financeiros, já que
pertencentes a um mesmo grupo econômico.
Defende que as operações realizadas não se equiparam às operações de mútuo,
uma vez que tais contratos, via de regra, são onerosos, e, para tanto, se estabelecem os juros
como forma de remuneração. Por sua vez, os contratos celebrados com suas coligadas não teriam
qualquer cláusula nesse sentido, o que, por si só, já seria motivo para descaracterizar os supostos
contratos de mútuo e a consequente cobrança do IOF.
Sustenta que, em verdade, celebrou contratos de conta corrente, os quais
pressupõem diversas operações em série e recíprocas entre as partes, que não se liquidam
imediatamente e são anotadas em contas de partidas de débitos e créditos, ressaltando que,
durante a vigência do contrato de conta corrente nenhuma das partes pode se julgar credora ou
devedora na operação, pois essa averiguação somente será possível no momento do
encerramento da conta contábil.
Ademais, informa que o suposto empréstimo nunca foi pago pela Comercial Mineira
S/A, que era acionista da MVR Participações e acabou por incorporá-la em sua totalidade, o que
reforçaria a inexistência de mútuo, a ensejar a incidência do IOF, comprovando, ao contrário, a
simples transferência de recursos financeiros entre empresas coligadas, para uma melhor gestão
patrimonial.
Por fim, na eventualidade de se entender de forma diversa, pleiteou, ao menos, a
suspensão do presente processo até o julgamento do Recurso Extraordinário n° 590.186, cuja
repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal - STF.
É o que passo a apreciar.
Incialmente, cumpre destacar que o STF finalizou o julgamento do RE no 590.186,
tendo fixado a seguinte Tese de Repercussão Geral:
É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.
Assim, além da perda de objeto do pedido de suspensão do presente processo,
restou definitivamente reconhecido pela Suprema Corte a constitucionalidade da incidência do
IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por
instituições financeiras, em decisão transitada em julgado, cuja observância é obrigatória aos
conselheiros deste e. Tribunal Administrativo, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do
CARF.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.581 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722948/2013-49
7
No que se refere ao caso concreto, apesar de celebrar contrato de mútuo com a
empresa Comercial Mineira S/A, registrar no ativo da empresa, na conta 1.8.8.92.00-408
“Contrato de Mútuo – Comercial Mineira”, três lançamentos nos valores de R$ 10.000.000,00, R$
4.000.000,00 e R$ 1.000.000,00, totalizando R$ 15.000.000,00, a recorrente defende, pelas razões
supra aduzidas, se tratar, em verdade, de operações de conta corrente, as quais não estariam
sujeitas à incidência do IOF.
Para corroborar os seus argumentos, apresenta o seguinte quadro com as diversas
distinções entre os dois tipos de contrato, as quais deixariam evidente a impossibilidade de serem
tratados como se idênticos fossem:

Com a devida vênia, apesar de concordar com a recorrente no sentido de que os
contratos de conta corrente são distintos dos contratos de mútuo e que os primeiros não estão
sujeitos à incidência do IOF, não foi colacionado aos autos nenhum elemento que corrobore a
existência de um contrato de conta corrente celebrado entre as partes.
Vejam que além de o contrato firmado entre as partes e os registros contábeis
realizados pela recorrente serem claros em se tratar de um contrato de mútuo, a recorrente não
apresenta nenhum elemento de prova que indique (i) a intenção das partes em firmar um
contrato de conta corrente, (ii) o registro de débitos e créditos, para promover a movimentação
dos recursos entre os correntistas, (iii) a remessa de valores entre os correntistas, ou (iv) o
encontro de contas/encerramento da conta corrente.
Assim, restando documentalmente demonstrado se tratar de um mútuo entre
pessoas jurídicas, e não sendo comprovado nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.581 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722948/2013-49
8
crédito tributário lançado, entendo que deve ser mantida a autuação, com base no artigo 13 da Lei
no 9.779/99, c/c artigos 2o, inciso I, alínea c, e 3o, §1o, inciso I, e §3o, inciso III, do Decreto no
6.306/07.
Ressalte-se, por oportuno, que o fato de não haver a cobrança de juros ou, ainda,
de inexistir a efetiva quitação do empréstimo em razão da incorporação entre as empresas, não
são o bastante para afastar a cobrança do IOF, uma vez que, nos termos do artigo 3o, §1o, inciso I,
do Decreto no 6.306/07, “[o] fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado”, sendo que
“[e]ntende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito: I - na data da
efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à
disposição do interessado”.
Por tais razões, voto por indeferir o pedido de suspensão do processo, por perda de
objeto, e, no mérito, para negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, indeferir o pedido de
suspensão do processo e, no mérito, para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 186
DF CARF MF
Original